Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 958/STJ. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto.

2. Ao restar evidenciado que a sentença considerou abusiva a tarifa de registro de contrato, imperiosa é a sua reforma para a adequação ao entendimento firmado pelo Eg. STJ.

3. Apelação conhecida e provida.

4. Sentença reformada.